Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-43.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Improcedência da ação. Apelo do autor. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Improcedência da ação. Apelo do autor. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo do autor acolhido neste ponto. Incidência de juros moratórios superior a 1%. Cobrança mascarada. Limitação de tal encargo nos termos da súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documentos copiados aos autos que demonstram a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.